Tribunal: TJES
Processo: 5000199-13.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000199-13.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000199-13.2015.8.08.0024

APELANTE: BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

APELADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bramed Comércio Hospitalar do Brasil LTDA em razão da Sentença de ID 2303168, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Linhares, denegou a segurança pleiteada e, por conseguinte, revogou a decisão liminar anteriormente concedida no sentido de suspender o Pregão Eletrônico nº 002/2021 (ID 2303158).

Nas razões recursais de ID 2303171, a Apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da Sentença ante a ausência de fundamentação. Acaso ultrapassada tal questão, pleiteia a reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que “
as exigências técnicas de que as luvas sejam de material nitrílico e dotadas de eficácia antimicrobiana, apresentadas em edital, são excessivas e injustificadas, de modo a frustrar a razão de ser do procedimento de licitação, com o único intuito de direcionar o resultado
”.

Contrarrazões ofertadas no ID 2303180 pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradora de Justiça emitiu Parecer em sentido contrário, isto é, para que “
seja removida da descrição do objeto dos lotes 01, 02, 03 e 04 do edital de pregão eletrônico 002/2021 a expressão 'antimicrobiana', bem como que seja aberta a possibilidade de se oferecerem luvas de látex ou de material nitrílico
” (ID 2320736).

Informa o Município de Linhares, no ID 2482178, o cancelamento da licitação objeto do
writ,
sendo intimada a empresa recorrente a se manifestar acerca da ausência de interesse recursal, o que fez na forma do petitório de ID 2608910.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000199-13.2015.8.08.0024

APELANTE: BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

APELADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Bramed Comércio Hospitalar do Brasil LTDA em razão da Sentença de ID 2303168, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Linhares, denegou a segurança pleiteada e, por conseguinte, revogou a decisão liminar anteriormente concedida no sentido de suspender o Pregão Eletrônico nº 002/2021 (ID 2303158).

De acordo com a inicial do
writ
, a Impetrante, ora Apelante, se insurgiu em relação ao Edital de Pregão que tinha por objeto o Registro de Preços de Aquisição de Luvas de Procedimento, haja vista as restrições impostas aos materiais, consistentes em serem unicamente de nitrilo e com ação antimicrobiana, pelo que requereu a “
retificação da especificação dos Lotes 01, 02 e 03 e 04,
removendo da descrição dos produtos a expressão 'antimicrobiana', bem como abrindo a possibilidade para apresentação de propostas que contemplem a especificação do material de composição das luvas em látex ou nitrilo
” (ID 2303140 – pág. 21).

Intimado a se manifestar acerca do atual estágio do procedimento licitatório em discussão, o Município de Linhares informou, no ID 2482178, o seu cancelamento.

A empresa recorrente, após ser cientificada a respeito e instada a se pronunciar sobre a ausência de interesse recursal, apresentou os seguintes argumentos: (i) “
não é possível concluir, com a firmeza que a questão demanda, se houve o efetivo cancelamento da licitação
[...].
Tal circunstância impõe que, por cautela, seja o pleito da Apelante atendido em toda a sua extensão
” e; (ii) “
a solicitação de cancelamento da licitação se deu em momento anterior à sentença, de modo que ali, ainda em primeiro grau, o próprio mandamus teria perdido supervenientemente o objeto. Por essa razão, a sentença não deveria ser de denegação da segurança, mas de extinção por perda superveniente do objeto do MS
” (ID 2608910).

Mister,
ab initio
, a reprodução do documento subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde (Autoridade dita coatora):

“Considerando a DECISÃO LIMINAR proferida no MANDADO DE SEGURANÇA 500199-13.2021.8.08.0030.

Considerando a reavaliação dos descritivos constantes nos materiais a serem adquiridos.

Considerando que o material é essencialmente necessário para que as atividades nos setores hospitalares.

Solicito o CANCELAMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021, PROCESSO Nº15998/2020, para reavaliação dos descritivos e ajustes necessários conforme o Mandado de Segurança.

Ressalto que os descritivos serão reavaliados e após ajustes necessários serão adquiridos posteriormente atendendo a todos os requisitos para que haja uma aquisição que não alanceie os princípios administrativos.” (ID 2482180)

Ressai evidente,
in casu
, a ausência de interesse de agir da Apelante, valendo trazer à baila as lições de
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

“Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas.
Na jurisdição voluntária há lide presumida, conforme analisado no Capítulo 1, item 1.7.2.3, decorrendo a necessidade da própria previsão legal que obriga as partes à intervenção jurisdicional.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido.”
Sem grifos no original

Logo, ausente conflito a ser resolvido no caso em tela, uma vez que o edital impugnado no
writ
sequer subsiste ante o cancelamento da licitação, tem-se que a
tutela formulada no Apelo é inútil, faltando interesse de agir à recorrente.

Destarte, quanto às alegações expostas pela Apelante no petitório de ID 2608910, cumpre dizer que dúvidas não pairam acerca da idoneidade da informação prestada pela Fazenda Pública quanto ao cancelamento do pregão, sendo possível verificar ainda, no
site
da Prefeitura Municipal de Linhares, que em outubro de 2021 foi deflagrado o Pregão Eletrônico nº 063/2021
, tendo por objeto, tal qual o Edital impugnado, a “
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTOS E OUTROS)
, destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde
”.

Aliás, das descrições lançadas nos diversos lotes, observa-se a exigência de luvas em látex e a ausência de menção à necessidade de serem “antimicrobianas”, exatamente como almejado pela Apelante, circunstância que também aponta para a falta de interesse recursal.

Ademais, cumpre consignar que à época em que proferida a sentença não havia como o Julgador primevo ter conhecimento do cancelamento da licitação, porquanto não noticiado nos autos, além de a sentença que denegou a segurança não formar precedente favorável ao Município, principalmente em se considerando que, após rever as impugnações apresentadas pela licitante e a decisão liminar outrora proferida, cancelou o procedimento licitatório e apresentou novo edital dentro dos parâmetros elencados no mencionado
decisum
– e em observância aos anseios da parte.

Do exposto, ante a ausência de interesse recursal, uma vez que o pronunciamento jurisdicional pretendido com o
mandamus
não tem mais utilidade prática, pois encerrado o processo licitatório,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
.

Sem honorários recursais, porquanto não arbitrados em primeiro grau (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator por não conhecer do recurso,
ante a ausência de interesse recursal. É como voto.

Pedi vista dos presentes autos com o intuito de examinar melhor a questão em julgamento.

Para melhor situar a questão a ser enfrentada, destaco que na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Linhares, que visava à suspensão do Pregão Presencial nº 002/2021, cujo objeto foi a aquisição de luvas de procedimento. Além disso, pretendeu a ora recorrente que fosse removida a expressão “antimicrobiana” para os produtos a serem fornecidos, bem como a possibilidade de apresentação de propostas que contemplassem a especificação do material de composição das luvas em látex ou nitrilo.

Denegada a segurança na origem com a consequente revogação da medida liminar, sobreveio o presente recurso de apelação.

Após ser instado pelo eminente Relator, o Município apelado juntou o documento ID 2482180 por meio do qual informa ter solicitado o cancelamento do Pregão 002/2021 com vistas a reavaliação dos descritivos e ajustes necessários para posterior aquisição.

A ora apelante se manifestou sobre o documento acostado no sentido de não ser possível concluir, com a certeza necessária que tenha havido o efetivo cancelamento do procedimento licitatório.

Destaco que neste ponto residiu a razão de minha dúvida, ou seja, se teria havido, de fato, o cancelamento do Pregão 002/2021, tendo em vista que o documento acostado pelo Município somente informava o pedido de cancelamento do Pregão, sem qualquer respaldo posterior.

Isso porque o não conhecimento do presente apelo levará ao trânsito em julgado da sentença que denegou a segurança à ora apelante e, em última análise, ao reconhecimento da coisa julgada material em desfavor desta, sem que tenham sido analisadas as suas razões recursais.

Não obstante, após analisar com acuidade as razões do voto proferido pelo eminente Relator, pude aferir que há informações no próprio
site
da Prefeitura Municipal de Linhares acerca da deflagração de novo Pregão Eletrônico, de nº 063/2021, cujo objeto é a aquisição de material de consumo médico hospitalar (luvas cirúrgicas, luvas de procedimentos e outros).

Destaca o Relator, ainda, que o edital acima referido não menciona a expressão “antimicrobianas” e traz a exigência de fornecimento de luvas de látex, o que permite a conclusão de que o Pregão 002/2021 foi cancelado e outro já foi deflagrado com o mesmo objetivo, porém, com o atendimento das impugnações da impetrante.

Com efeito, tendo o presente apelo sido direcionado para impugnar especificamente o Pregão 002/2021 e com a certeza de que este restou cancelado e houve a deflagração de outro procedimento, não me restam dúvidas quanto a configuração da ausência de interesse superveniente para análise do recurso interposto.

Portanto, firme nas razões expostas, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator e não conheço do recurso interposto.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000199-13.2015.8.08.0024

APELANTE: BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

APELADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – – PREGÃO ELETRÔNICO CANCELADO – AUSENTE INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Caso concreto em que a Apelante pretende a retificação do edital de pregão eletrônico a fim de que possa participar amplamente da licitação, sendo informado pelo Município, em sede recursal, o cancelamento do procedimento licitatório discutido.

2-
Evidenciada, no caso, a ausência de interesse recursal, uma vez que o pronunciamento jurisdicional pretendido com o
mandamus
não tem mais utilidade prática, pois encerrado o processo licitatório.

3- Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.